Tribunal: TJES
Processo: 5004405-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004405-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEIA DO ESPIRITO SANTO COUTO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que pleiteia.

2. RELATÓRIO

Aduz a autora que fez um empréstimo de R$ 16.000,00 com o réu para adquirir um terreno, sendo informada de que teria o prazo de 7 dias para devolver o dinheiro, caso não conseguisse realizar a compra. Alega que antes desse prazo a quantia foi cobrada na sua fatura de cartão de crédito, tendo pago R$ 16.773,87 para devolução. Irresignada, pede a condenação do réu na restituição de R$ 1.228,80, quantia que afirma ter pago a mais, e no pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar o réu no ressarcimento de R$ 773,83, corrigido monetariamente a partir do reembolso e acrescido de juros a contar da citação.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não é controvertida a contratação do empréstimo de R$ 16.000,00 pela autora, bem como o posterior cancelamento tempestivo, sendo objeto da lide apenas a quantia cobrada a mais no momento da devolução do crédito.

O réu assevera que a cobrança a maior decorre da obrigação legal de pagar o imposto incidente sobre a operação financeira, contudo, não há qualquer documento corroborando essa afirmativa, inexistindo sequer a discriminação da cobrança de IOF na fatura.

Cabia ao réu a comprovação da regularidade da cobrança impugnada pela autora, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual ele não se desincumbiu, razão pela qual a sua condenação no pagamento do excedente é medida que se impõe.

Todavia, a pretensão de ser ressarcida em R$ 1.228,80 realmente não tem possibilidade de prosperar, notadamente porque não houve pagamento em excesso nesse montante.

A própria autora afirma e comprova que pagou R$ 16.773,83, ou seja, R$ 773,83 a mais. Logo, essa é a quantia a ser restituída.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, apesar da falha nos serviços do réu, é cediço que o descumprimento ou cumprimento inadequado do contrato não faz presumir, por si só, a ocorrência dos danos morais, sendo imprescindível a comprovação do abalo psicológico por aquele que o alega.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente BANCO ITAUCARD S.A. em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a NILCEIA DO ESPIRITO SANTO COUTO, condeno em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)